Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022713-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRIBON TRANSPORTES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045566-48.2020.8.11.0041.
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no ano de 2019, a Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito – CFET –, realizou um cruzamento de dados, com o fim de verificação de descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista que foi identificada a saída de mercadoria do Estado de Mato Grosso, acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica, sem aposição de carimbo e sem que tenha sido encontrado registro eletrônico de passagem nos postos fiscais do Estado, ainda que com identificação de registro eletrônico de passagem em postos fiscais de outros Estados, o que configura a falta de comprovação do cumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 17, inciso XIV, da Lei 7.098/1998.
Aduz que é obrigação do transportador apresentar as notas fiscais no posto fiscal de divisa, para efetuar o registro de passagem, o que não fora feito pela Recorrida.
Salienta que a Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019 só poderia ser afastada pela demonstração da aposição de carimbo do Fisco de Mato Grosso, na documentação fiscal (NF-e ou CT-e relativos à mesma operação), em processo administrativo, o que não foi atendido pela Agravada.
Por fim, alega que somente o depósito, em dinheiro, do valor do débito poderia ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido no processo de origem, nos termos do artigo 151, inciso I, do CTN.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045566-48.2020.8.11.0041.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos de origem, verifico que o deferimento do pleito liminar apoiou-se no artigo 151, V, do CTN, já que as Portarias ns. 358/2011 e 107/2018, ambas da SEFAZ/MT, dispensam a aposição de carimbo físico, quando a operação é acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. Veja-se:
Ocorre que, quando se trata de Nota Fiscal Eletrônica essa norma é facultativa, isto porque consiste em “documento emitido e armazenado eletronicamente, com o fim de documentar operações e prestações, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador” (Cláusula Primeira, § 1o, Ajuste Sinief 07/2005).
Destarte, não há mais interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo e visto do servidor competente nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias; pois, inquestionavelmente, a NF-e já contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para a precípua finalidade da arrecadação e fiscalização do ICMS.
A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. Vejamos:
“§ 2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.
3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br.”
De igual maneira é a Portaria n. 107/2018, in verbis:
Art. 3° Quando se tratar de documentos fiscais eletrônicos, o controle a que se refere o caput do artigo 1° será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, com o consequente registro de passagem eletrônico. (...)
§ 3° Sem prejuízo de outras formas, o registro de passagem eletrônico poderá ocorrer, ainda, pela recepção de dados compartilhados pelo Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias (Brasil-ID).
Art. 4° Quando do processamento do registro de passagem eletrônico de que trata o artigo 3°, nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, será emitido eletronicamente o Protocolo de Atendimento, que deverá ser entregue ao transportador pelo responsável pelo atendimento, nas seguintes hipóteses:
(...)
§ 4° O registro de passagem eletrônico pelas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais poderá ser consultado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda,www.sefaz.mt.gov.br, pela chave de acesso da NF-e.
Consequentemente, em caso de ausência de apresentação da nota fiscal para oposição de carimbo e visto em Postos Fiscais ou Unidades Operativas de Fiscalização, a multa deixa de subsistir, considerando que o documento fiscal eletrônico se tornou obrigatório para alguns segmentos de contribuintes no Estado de Mato Grosso.
Nesse contexto, no caso de trânsito de mercadoria no posto fiscal, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZMT para que seja verificada a regularidade do negócio, especialmente a arrecadação e fiscalização do ICMS, o que prestigia o princípio da eficiência segundo o qual a administração pública deve exercitar a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional. (Destaquei).
Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 151, inciso V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa pela concessão de tutela antecipada. Portanto, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a suspensão pleiteada na ação de base não exige somente o depósito integral do débito.
Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o efeito suspensivo pretendido não deve ser concedido, porque além de não ficar demonstrada a possibilidade de ocorrer risco de dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, não há elementos, a princípio, que afastem a aplicabilidade da regra esposada nas Portarias ns. 358/2011 e 107/2018, ambas da SEFAZ/MT.
Com efeito, se, nas operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, a aposição de carimbo não é obrigatória, o crédito tributário, objeto da ação de base, é questionável.
Ademais, conforme consignou o Magistrado a quo, há uma aparência de regularidade nas operações da Agravada, posto que existem registros de passagens das mercadorias nas notas fiscais eletrônicas.
Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do presente Recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do efeito suspensivo postulado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.